Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se a agravante , para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões (id 25946981).